Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709932-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: LAERT JOSE OLIVEIRA FREITAS, SILVANA DE FATIMA OLIVEIRA FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra decisão proferida em agravo de instrumento, interposto no cumprimento da sentença n° 0704923-29.2018.8.07.0001, promovido por LAERT JOSE OLIVEIRA FREITAS e SILVANA DE FATIMA OLIVEIRA FREITAS. Em suas razões recursais, a embargante alega vício no aresto e requer o acolhimento do recurso com atribuição de efeitos modificativos. Requer a revisão da decisão, sob argumento de que foi prolatada sob premissa equivocada, devendo ser remetida ao julgamento pelo colegiado. Sustenta que houve violação da competência do juízo universal para deliberação sobre o destino do patrimônio das empresas em recuperação judicial, contrariando o entendimento do TJDFT e do STJ. Aduz que nos autos do RESP 2110934/DF, houve parcial provimento do seu Recurso Especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal para proceder à “análise da alegação de competência do Juízo da recuperação judicial para o processamento e julgamento da controvérsia”. Argumenta que todos os créditos deverão ser pagos na forma do plano de recuperação judicial que vier a ser aprovado, sendo vedado o tratamento diferente e privilegiado a um ou mais credores. Menciona que não houve pronunciamento sobre a matéria objeto da insurgência, a qual já havia sido impugnada no agravo de instrumento. Ressalta que somente o juízo da recuperação judicial detém a competência para o controle dos atos de constrição patrimonial das empresas em recuperação. Portanto, inconcebível aventar qualquer hipótese de expropriação indevida de bens das agravantes, mesmo porque, o juízo de origem não possui competência para deliberar acerca do patrimônio de empresas em recuperação judicial (ID 58114419). Contrarrazões apresentadas (ID 58637083). É o breve relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. Ao contrário do alegado pela embargante, a decisão fundamentou de forma adequada o motivo pelo qual julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados nos autos. Conforme salientado no decisum, nos autos do cumprimento de sentença n° 0704923-29.2018.8.07.0001, o juízo cível proferiu sentença que extinguiu o feito por perda superveniente de interesse processual, sob entendimento de que o crédito dos exequentes se sujeitava à recuperação judicial (ID 168324078). Assim, tendo a sentença extinguido a execução individual, por reconhecer a competência do Juízo Recuperacional para promover os atos de execução do patrimônio da empresa em recuperação, teve-se por superada a questão do rejulgamento dos embargos de declaração no agravo de instrumento. Outrossim, o juízo cível proferiu decisão posterior à sentença, reanalisando a questão no sentido de que o “valor obtido pela arrematação será integralmente absorvido pelos autores, ora credores, ante a renúncia expressa do credor hipotecário” (ID 174397293). Ressaltou-se, ainda que, “após a preclusão, expeça-se alvará eletrônico para que proceda a transferência dos valores remanescentes e depositados em conta judicial vinculada ao feito, extrato judicial no Id 87561570 - Pág. 1 (conta no 3400120366944 e conta no 4300119280840) no importe de R$ 147.334,47 e demais acréscimos legais proporcionais para a conta dos patronos dos exequentes”. Contra referida decisão, não houve recurso, restando, portanto, preclusa. Assim, o agravo de instrumento restou prejudicado, por questão fática superveniente, relativa à sentença que extinguiu a fase de execução por perda de interesse processual (ID 168324078), e pela decisão posterior, preclusa, que determinou o levantamento de valores pelos exequentes (ID 174397293). Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “(...) 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 05/09/2022) - g.n. Destarte, não há qualquer premissa equivocada na decisão embargada a ser sanada pela via do recurso integrativo. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no decisum qualquer vício. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 16 de maio de 2024 15:56:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador